Tribunal: TCU
Processo: 000.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4423/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2881/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 7/6/2022, Ata 18/2022, relativamente ao subitem 9.1, onde se lê: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, nos termos da legislação em vigor:", leia-se: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos da legislação em vigor:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.013/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural (11.573.078/0001-11); Ivanildo Luiz Santana (XXX.938.244-XX); Manoel Raimundo Silva (XXX.795.404-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.